Tribunal: TJES
Processo: 5000737-26.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-26.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PACTA SUNT SERVANDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais movida por MARIA JOSÉ DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido da autora para reconhecer a nulidade do termo de adesão de cartão de crédito consignado e declarar subsistente a contratação como empréstimo consignado, além de determinar a restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora, e (ii) a validade da contratação do cartão de crédito consignado, bem como a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior pela Apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de provar que a parte beneficiária da gratuidade de justiça não preenche os requisitos legais recai sobre o impugnante. O apelante não trouxe provas suficientes para desconstituir a presunção de hipossuficiência da Apelada. Assim, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.

4. O contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é válido, uma vez que a documentação juntada aos autos demonstra que a Apelada teve ciência da modalidade de contratação e autorizou os descontos mensais em seus proventos.

5. A utilização do cartão para saques foi demonstrada, afastando a tese de nulidade do contrato. A parte autora beneficiou-se do contrato, o que inviabiliza a pretensão de conversão da relação contratual para empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos.

6. Aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, prevalecendo o contrato na forma em que foi pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.

A contratação de cartão de crédito consignado é válida, desde que demonstrada a manifestação de vontade do consumidor e a clareza das cláusulas contratuais.

A utilização do serviço contratual afasta a nulidade do contrato e a possibilidade de restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 85, § 2º; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Julg. 28/02/2023; TJ-PE, AC 00070198820218172001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, Julg. 14/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.,
eis que irresignado

com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco na ação declaração c/c indenização por danos morais e materiais em epígrafe
,
proposta por

MARIA JOSÉ DA SILVA,
a qual

acolheu em parte a pretensão autoral.

Antes de apreciarmos o mérito da controvérsia posta, cumpre examinar a
impugnação à gratuidade de justiça veiculada pelo banco Apelante.

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Como sabido, recai sobre o impugnante, ora Apelante, o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, verifico que o Apelante

não trouxe aos autos nenhum documento capaz de respaldar sua tese; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse.

Como visto, competiria à parte recorrente

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Isso posto, prevalece o deferimento do benefício, motivo pelo qual
rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça veiculada pelo Apelante.

II - DO MÉRITO

Superada a questão alhures, convém analisar o mérito recursal.

Para tanto, vejamos, por oportuno, o édito sentencial:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: i) RECONHECER a nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado; e ii) DECLARAR subsistente a contratação realizada como de um empréstimo pessoal consignado, aplicando os juros remuneratórios indicados no ID 17746750 - fl. 10.

Realizada a adequação, os valores pagos a maior pela Autora deverão ser compensados, e, não existindo saldo devedor, restituídos da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021 de forma simples e, após tal marco, em dobro, ambos com incidência da SELIC desde o pagamento indevido.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Face à sucumbência mínima da Autora, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo, por equidade, em R$1.000,00 (um mil reais), em razão do proveito econômico obtido ser inestimável, com base nos arts. 85, §8º, e 86, parágrafo único, ambos do CPC.”

Em breve síntese, extrai-se da sentença recorrida que, embora tenha reconhecido a validade da contratação, no que se refere à manifestação da vontade da Apelada, o magistrado de piso entendeu que a ausência de comprovação de efetiva entrega do cartão de crédito desnatura a relação contratual, razão pela qual, como visto, reconheceu apenas a subsistência de contrato de empréstimo pessoal consignado, modalidade distinta do cartão de crédito consignado.

Em suas razões recursais, o recorrente
BANCO PAN S.A.
preliminarmente impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora/Apelada. No mais, sustenta, em resumo, que: i) a contratação se deu de forma regular, com expressa manifestação da vontade da consumidora; ii)
“o contrato seguiu as diretrizes da instrução normativa nº 100-2018, acompanhou a contratação o ‘Termo de Consentimento Esclarecido – TCE’ em folhas apartadas, demonstrando o tipo de contratação e modalidades mais vantajosas, além do funcionamento do saque por meio do cartão, onde será gerado encargos que deverão ser pagos na próxima fatura, descontada do valor pago mediante consignação”
; iii) não há abusividade na contratação; iv) não é possível a conversão do contrato firmado em empréstimo consignado; v)
“não houve qualquer atitude dolosa, culposa ou omissão por parte do Recorrente que tenha causado evento danoso, assim não há que se falar em ressarcimento de dano”,
sendo certo que, no que se refere à restituição em dobro, exige-se a má-fé do credor, que não restou comprovada na espécie; e vi) a quantia fixada em sede de honorários advocatícios é excessiva.

Pois bem.

Verifico que a insurgência recursal reside precipuamente na regularidade da contratação, pelo consumidor, cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Na esteira do posicionamento que venho adotando em casos análogos, adianto que, a meu ver, deve subsistir a contratação realizada pela Apelada, porquanto resta evidente sua validade.

De plano, merece registro que, além da própria denominação da avença deixar clara a natureza da contratação, a parte autora assinou o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado. Nesse sentido, ressalto que toda a documentação anexada no ID 8758376 deixa cristalino que o negócio jurídico entabulado diz respeito à cartão de crédito consignado, sendo certo que as cláusulas contratuais foram redigidas com o destaque que exige a legislação consumerista, para fins de cumprimento do dever de informação e boa-fé.

Resta patente, portanto, a manifestação da vontade da Apelada no que tange à contratação de cartão de crédito consignado, tendo sido conferida autorização da consumidora para a realização de desconto mensal em seus proventos, inexistindo qualquer indicativo, em meu sentir, a demonstrar eventual vício na contratação realizada.

Desse modo, entendo que se aplica ao caso o posicionamento adotado por esta Corte Estadual, acerca da validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (TJES, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, DJ 6.11.2023).

Em que pese o Juízo
a quo
tenha reconhecido a desnaturação da avença em virtude da suposta ausência de prova do envio do cartão magnético, observo que a própria Apelada assinou documento o qual demonstra que o serviço relacionado ao contrato foi efetivamente utilizado pela consumidora, conforme solicitação de saque comprovada nos autos. Confira-se o documento “Saque do Limite do Cartão Consignado”:

“1. Autorizo o BANCO PAN S.A., em caráter irrevogável e irretratável, a transferir o valor acima indicado, referente ao limite de SAQUE que possuo no cartão de crédito consignado identificado acima (“Cartão de Crédito”), para a Conta Corrente de minha titularidade, acima indicada, ou sendo o caso, creditar o valor para a instituição financeira que operacionalizará a Ordem de Pagamento em meu nome, mesmo antes do recebimento e/ou do desbloqueio do Cartão de Crédito. 2. Declaro que: (i) compreendo que estou realizando uma operação de SAQUE com o Cartão de Crédito de minha titularidade; (ii) tomei conhecimento prévio do Custo Efetivo Total (CET) desse saque à vista, com o qual concordo por meio do presente documento; (iii) que fui informado sobre a diferença existente entre o saque no Cartão de Crédito e o empréstimo consignado, inclusive que a taxa de juros do Cartão de Crédito é superior à do empréstimo consignado; e (iv) que o valor do saque será lançado, com as demais despesas de compras, na próxima fatura do meu Cartão de Crédito conforme sua data de fechamento.”

Em qualquer caso, de acordo com o entendimento jurisprudencial que vigora, a utilização do cartão de crédito para outras operações de compra se revela irrelevante:

[...]
3. O contrato celebrado não viola o dever de informação, na medida em que consta expresso no início do termo de adesão que se trata de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO e não EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 4. Não é incomum os segurados da previdência social valerem-se do chamado Cartão de Crédito Consignado como uma forma de incrementar o limite de descontos no benefício (margem consignável), de 30% para 35%, o que, como visto acima, é permitido pela legislação. 5. A Corte Superior já se manifestou no sentido de que é irrelevante se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão). ( AREsp 2050404. Relator: Min. MOURA RIBEIRO. Publicado em: 26/04/2022). 6. Não pode o consumidor se beneficiar de valores solicitados à instituição financeira e posteriormente pretender a nulidade do contrato do qual se beneficiou e aderiu voluntariamente. 7. Agir dessa forma atenta contra à boa-fé e esbarra na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium non potest), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior. 8. Inexiste qualquer elemento capaz de comprovar o alegado desconhecimento das cláusulas contratuais, porquanto a apelante é pessoa presumidamente capaz de ler e concordar ou não, com as regras contratuais postas ao seu conhecimento. 9. Assim sendo, tendo o apelado comprovado através de contrato devidamente assinado - a regular transação havida, ônus que lhe é atribuído pelo disposto no art. 373, II, do NCPC – e, por outro lado não havendo a apelante comprovado o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a manutenção da avença, ante o seu regular procedimento.
(TJ-PE - AC: 00070198820218172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 14/10/2022, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

Assim, forçoso concluir que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido e deve subsistir, uma vez que a Apelada espontaneamente consentiu com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação realizada.

A corroborar, colaciono outros julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.
Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
.
3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
[...] (TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023).

Dessa forma, deve prevalecer no caso em testilha
o
pacta sunt servanda.

Via de consequência, o reconhecimento da regularidade da contratação afasta,
per si,
o pedido relacionado à restituição de valores, o que torna imperiosa a reforma
in totum
da sentença, com a improcedência do pretensão autoral.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Com a alteração da sentença, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, de forma que condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, §2º, CPC; advertindo-se, todavia, acerca da suspensão da exigibilidade da verba, pois a requerente é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto
.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2024 às 14:30:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52398605082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.